Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO E COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO.

1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Prejudicial de prescrição reagitada em contrarrazões não conhecida.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de construção de empreitada global com pacto adjeto de garantia hipotecária constitui relação de consumo, pois emolduram-se as partes, contratante e contratada, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na forma do art. 6o, Inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

4. Cláusula contratual que repassa ao consumidor, em programa habitacional, despesas administrativas diversas sem discriminação adequada viola o dever de informação, bem como transfere ônus inerente ao próprio objeto do contrato, sendo patente sua abusividade.

5. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.